Tribunal: TCU
Processo: 024.813/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação formulada em razão de possíveis procedimentos ilegais e inconstitucionais, relativos à mobilização dos integrantes do órgão, sobretudo no que diz respeito ao recrutamento e ao desempenho de atividades por reservistas temporários das Forças Armadas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação formulada pelos Exmos. Srs. Arlindo Chinaglia Júnior e Paulo Fernando dos Santos, no exercício de seus mandatos de Deputado Federal, noticiando possíveis procedimentos ilegais e inconstitucionais, ocorridos no Departamento da Força Nacional de Segurança Pública (DFNSP) , relativos à mobilização de seus integrantes, sobretudo no que diz respeito ao recrutamento e ao desempenho de atividades por reservistas temporários das Forças Armadas, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer a presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso III e parágrafo único, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União (RI/TCU) e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la improcedente; 9.2. conhecer a representação de que trata o TC Processo 024.807/2020-6 (apensado) , satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso VII e parágrafo único, do RI/TCU, c/c o art. 81, inciso I, da Lei 8.443/1992 e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la improcedente; 9.3. encaminhar cópia desta deliberação aos representantes; 9.4. encaminhar cópia desta deliberação ao representante do TC Processo 024.807/2020-6 (apensado) ; e 9.5. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso III, do RI/TCU.